Tribunal: CARF
Processo: 13839.902225/2014-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.902225/2014-03
ACÓRDÃO
3102-002.537 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
FALTA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF e DACON.
Nos pedidos de restituição e compensação PER/DCOMP, a falta de
retificação da DCTF e DACON do período em análise não é impedimento
para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre no
processo administrativo fiscal, por meio de prova idônea, contábil e fiscal,
a existência da liquidez e certeza do crédito pleiteado.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe à Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a
Administração Tributária, em especial no caso de pedido de restituição
decorrente de contribuição recolhida indevidamente.
DCOMP. CRÉDITOS RESSARCÍVEIS. RECEITA AUFERIDA. COMPROVAÇÃO.
Sem a apresentação de elementos de provas hábeis e suficientes para
comprovar a certeza e liquidez do direito creditório, decorrente de crédito
ressarcível da COFINS, não há que como se atestar a certeza e liquidez do
crédito da contribuição pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.537 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.902225/2014-03
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros
Pereira, Karoline Marchiori de Assis e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
1. Trata-se de Pedido de Ressarcimento referente a crédito na apuração da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins no regime não
cumulativo mercado interno, relativo ao 2o trimestre de 2013, no valor de R$
103.562,24. A esse pedido a contribuinte vinculou declaração de compensação.
2. A Delegacia da Receita Federal de origem emitiu Despacho Decisório de não
homologação da compensação, tendo em vista a ausência do direito creditório
pleiteado. No “Demonstrativo do valor do crédito apurado no mês” consta que nos
Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais – DACON apresentados pela
contribuinte em 04/10/2013 não foram informados créditos vinculados a receitas não
tributadas no mercado interno.
3. Cientificada do despacho decisório em 18/08/2014 (fl. 91), a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade de fls. 2/8 em 10/09/2014 (fl. 2), na qual
alega o seguinte:
que possui os créditos pleiteados, conforme Fichas 16A, Linhas 24, e Fichas 24
dos DACON retificadores apresentados em 04/10/2013, antes da transmissão do
PER/DCOMP. O montante pleiteado, de R$ 103.562,24, é resultado da soma dos créditos
a título de COFINS apurados pela Manifestante nos meses de abril (R$ 34.197,30), maio
(R$ 31.453,49) e junho (R$ 37.911,44) de 2013.
o indeferimento do pedido de restituição/ressarcimento do crédito a que
escritural e documentalmente tem direito a Manifestante, e a não homologação da
compensação por ela realizada, implica em evidente infração ao quanto expressamente
prescreve o art. 27 e o art. 42, ambos da Instrução Normativa no 900/08;
do relatório de análise do crédito e do resultado da análise do valor do direito
creditório que fazem parte do Despacho Decisório, verifica-se que constam valores
zerados a título de COFINS para os meses de abril, maio e junho de 2013, o que,
conforme demonstrado pelos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais,
não se coaduna com a realidade;
haja vista ter sido documentalmente comprovada a origem (e efetiva
existência) dos créditos objeto do pedido de restituição/ressarcimento e da
compensação, impõe-se o reconhecimento do crédito. A negativa da compensação e do
pedido de restituição corresponde a enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo
art. 884, do Código Civil, bem como em prática de confisco, em afronta direta aos
Princípios Constitucionais do Direito à Propriedade e da Vedação ao Confisco;
requer que as intimações sejam encaminhadas à representante da contribuinte.
Ato contínuo, a DRJ 08 julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente
porque os créditos objeto do pedido não eram passíveis de ressarcimento ou compensação.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.537 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.902225/2014-03
3
Em seguida, devidamente notificada, a recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Trata o processo de pedido de ressarcimento de COFINS não cumulativa vinculada à
receita não tributada no mercado interno, referente ao período do 2o trimestre de 2013, no valor
de R$ 103.562,24, com compensações atreladas, que foi indeferida pela autoridade fiscal.
Em seu Recurso, a empresa alega que o referido crédito não se encontrava
detalhado nas DACONs originais apresentadas, pois foi informado em campo errado, mas foi
devidamente especificado nas DACONs retificadoras para os respectivos meses abril de 2013,
maio de 2013 e junho de 2013 (documentos 07,08 e 09 da MI), uma vez que houve a extinção da
possibilidade de entrega dos arquivos da DACON, conforme determinado na Instrução Normativa
RFB 1.441/2014 a partir dos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014.
Aduz, ainda, que diante da impossibilidade de fazer as alterações utilizando-se dos
acessos junto a RFB para entrega das DACONs retificadoras, dos períodos de abril 2013, maio
2013 e junho 2013, solicita que sejam considerados neste recurso, como válidas as correções de
ofício indicadas, conforme os quadros que estarão identificados no recurso, devendo ser
desconsiderados os títulos com os dados originais incorretos que constaram nas DACONs com a
descrição “INCORRETO”, e serem considerados como válidos os valores lançados na coluna sobre
o título “CORRETO” conforme folha, fichas e meses a seguir identificados:
Mês de abril/2013
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.537 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.902225/2014-03
4

Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.537 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.902225/2014-03
5

Mês maio/2013

Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.537 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.902225/2014-03
6

Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.537 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.902225/2014-03
7

Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.537 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.902225/2014-03
8

Mês junho/2013
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.537 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.902225/2014-03
9

Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.537 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.902225/2014-03
10

Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.537 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.902225/2014-03
11

Por fim, aduz que, a despeito do lapso no preenchimento das declarações, vale
dizer que demonstrada documentalmente pelo contribuinte nesta oportunidade a existência dos
créditos vindicados, os quais deverão ser reconhecidos e homologados por este Fisco, na medida
em que não é mais viável ao contribuinte retificar os documentos fiscais dado o transcurso de
tempo, a sua descontinuidade e o estágio de análise da operação.
Sem razão à Recorrente.
Noticia-se nos autos que a empresa apresentou DACONs originais sem apresentar
qualquer valor de crédito compondo as rubricas de créditos vinculados à receita não tributada no
mercado interno e à receita de exportação. Somente constavam nos demonstrativos (DACON)
apresentados créditos vinculados à receita tributada no mercado interno (e-fls.39 a 88).
Como já informado, a Recorrente informa que tentou retificar a referida declaração,
mas, como houve a extinção da possibilidade de entrega dos arquivos da DACON, conforme
determinado na Instrução Normativa RFB 1.441/2014 a partir dos fatos geradores ocorridos a
partir de 1o de janeiro de 2014, deixou de transmitir a declaração e trouxe aos autos planilhas
contendo a apuração correta, conforme foi anteriormente reproduzido.
Primeiramente, cabe esclarecer que, não obstante a Recorrente não ter retificado a
DACON relativamente ao débito que originaria o alegado pagamento indevido ou ressarcimento
de créditos, as turmas colegiadas do CARF têm expressado o seguinte entendimento sobre essa
questão, a qual concordo: Nos pedidos de restituição e compensação PER/DCOMP, a falta de
retificação da DCTF do período em análise não é impedimento para deferimento do pedido, desde
que o contribuinte demonstre no processo administrativo fiscal, por meio de prova idônea, contábil
e fiscal, a existência da liquidez e certeza do crédito pleiteado (Acórdão no 3301-005.595, de 13 de
dezembro de 2018, Rel. Salvador Cândido Brandão Junior).
Ocorre que, além das tabelas acima reproduzidas, a empresa apenas trouxe aos
autos para comprovar a existência do crédito, a DACON original e recibos de entrega de Sped
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.537 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.902225/2014-03
12
Contribuições. Sequer foi informado qual tipo de venda não tributável foi feita que deu origem ao
suposto crédito ressarcível.
Como se sabe. é entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à Recorrente o
ônus de provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária, conforme
consignado no Código de Processo Civil (CPC/2015, art. 373, I), vigente à época, e adotado de
forma subsidiária na esfera administrativa tributária:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de restituição ser do contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da certeza e liquidez
de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender necessárias, e análise da
documentação comprobatória apresentada. O art. 65 da revogada IN RFB no 900/2008 esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil
e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Ressalte-se que normas de semelhante teor constam em legislação antecedente,
conforme IN SRF 210, de 01/10/2002,IN SRF 460 de 18/10/2004, IN SRF 600 de 28/12/2005.
No presente recurso, a empresa alega que houve pagamento indevido relativo ao
COFINS e erro no preenchimento da DACON. Como já afirmado, para comprovar o seu direito
apresentou, além da PERDCOMP, a tabelas mostrando a retificação e recibo de entrega do SPED
contribuições.
No caso concreto, entendo que a Empresa não cumpriu com a sua obrigação de
comprovar o direito creditório pleiteado por meio de documentação hábil e suficiente. A
Recorrente, a fim demonstrar o seu crédito, deveria ter demonstrado que auferiu receitas não
tributáveis no mercado interno no período em questão por meios hábeis (a exemplo de registros
contábeis, registros fiscais, etc), sobretudo que ficasse comprovado inequivocamente a exatidão
dos valores utilizados na retificação e a apuração da contribuição (receitas e custos/despesas), nos
termos do art.16 do Decreto no70.235/72. Apenas os documentos apresentados não são
suficientes para comprovar a certeza e liquidez do crédito em questão. As tabelas apresentadas e
recibos de entrega de SPED Contribuições não se mostram como elementos de provas adequados
e suficientes para comprovar que a empresa faz jus ao crédito pleiteado da contribuição em
comento e, consequentemente, atestar a certeza e liquidez do crédito.
Assim, a apresentação de elementos de prova que não são hábeis e suficientes para
comprovar o erro na apuração da contribuição leva a não comprovação da certeza e liquidez do
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.537 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.902225/2014-03
13
direito creditório pleiteado e, consequentemente, ao indeferimento do crédito por insuficiência
probatória, devendo-se manter a decisão recorrida que não confirmou a homologação da
compensação.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 227
DF CARF MF
Original